Tribunal: TJSP
Processo: 1024392-14.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para o fim de ser julgada improcedente a ação indenizatória ajuizada pelo embargante – omissão no relatório do acórdão existente – falta de menção ao oferecimento de contrarrazões à apelação por parte do embargante – circunstância que não significa que as razões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para o fim de ser julgada improcedente a ação indenizatória ajuizada pelo embargante – omissão no relatório do acórdão existente – falta de menção ao oferecimento de contrarrazões à apelação por parte do embargante – circunstância que não significa que as razões articuladas pela procuradora do embargante não foram tomadas em consideração para o julgamento da apelação – relatório do acórdão que trouxe os argumentos alinhavados pelo embargante na inicial e que eram substancialmente os mesmos articulados nas contrarrazões – omissão meramente formal, porque não se desconsiderou qualquer premissa ou proposição dos autos – equívoco a respeito da notícia do oferecimento de contrarrazões que não contaminou conclusão a que chegou a Turma Julgadora – argumentos apresentados por ambas as partes nos autos que foram tomados em consideração e expressamente enfrentados no acórdão – embargos acolhidos sem efeito modificativo para o fim de se consignar que o embargante ofertou contrarrazões de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024392-14.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante VINICIUS MUNIZ COVIZZI, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e acolheram os embargos, sem efeito modificativo, V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024392-14.2015.8.26.0114/50000 - Voto 25163
2
VOTO No: 25163
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1024392-14.2015.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: DR. LUIS MARIO MORI DOMINGUES
EMBARGANTE: VINÍCIUS MUNIZ COVIZZI
EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargado, para o fim de ser julgada improcedente
a ação indenizatória ajuizada pelo embargante
omissão no
relatório do acórdão existente falta de menção ao oferecimento
de contrarrazões à apelação por parte do embargante

circunstância que não significa que as razões articuladas pela
procuradora do embargante não foram tomadas em consideração
para o julgamento da apelação relatório do acórdão que trouxe os
argumentos alinhavados pelo embargante na inicial e que eram
substancialmente os mesmos articulados nas contrarrazões

omissão meramente formal, porque não se desconsiderou qualquer
premissa ou proposição dos autos equívoco a respeito da notícia
do oferecimento de contrarrazões que não contaminou conclusão a
que chegou a Turma Julgadora argumentos apresentados por
ambas as partes nos autos que foram tomados em consideração e
expressamente enfrentados no acórdão embargos acolhidos sem
efeito modificativo para o fim de se consignar que o embargante
ofertou contrarrazões de apelação.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
acórdão (fls. 158/164) pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de
apelação interposto pelo embargado, para o fim de ser julgada improcedente a ação
indenizatória ajuizada pelo embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024392-14.2015.8.26.0114/50000 - Voto 25163
3
Em síntese, o embargante alegou de forma singela, em uma
única página, a existência de omissão, porque não foi tomado em consideração no
acórdão o oferecimento de suas contrarrazões a fls. 146/150 dos autos. Pediu o
provimento do recurso.
Intimado, o embargado não apresentou qualquer manifestação
(cf. certidões de fls. 04/05).
É a síntese necessária.
Em primeiro, consigne-se que a apelação foi examinada em
sessão presencial. Não obstante, considerada a impossibilidade de sustentação oral no
julgamento do presente recurso, bem como a ausência de prejuízo a qualquer das
partes e, consequentemente, de nulidade , a fim de se conferir maior celeridade ao
exame dos embargos, promove-se o julgamento em sessão virtual permanente desta
12a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual prestigia os
princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, visto que
permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão virtual permanente,
sem a necessidade de designação de data específica para reunião presencial dos
julgadores.
Cabe ressaltar que o julgamento virtual foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024392-14.2015.8.26.0114/50000 - Voto 25163
4
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024392-14.2015.8.26.0114/50000 - Voto 25163
5
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feita a observação, passa-se ao exame dos embargos de
declaração que devem ser conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo.
De fato, não foi consignado no relatório constante do acórdão
que houve o oferecimento de contrarrazões à apelação pelo embargante a fls. 146/150

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024392-14.2015.8.26.0114/50000 - Voto 25163
6
dos autos. Tem-se, assim, omissão que ora é suprida com a expressa referência à peça
ofertada pelo embargante, em complemento ao relatório lançado no acórdão.
Nas contrarrazões, o embargante alegou que a contestação
oferecida pelo embargado era intempestiva, motivo pelo qual deveria subsistir o
decreto de revelia exarado em 1o grau. De resto, sustentou que há mais de 13 anos
vem sendo submetido a vários transtornos em razão do extravio de 79 cheques
emitidos em seu nome (no 932141 a no 932220), sendo que lhe foi recusada a abertura
de conta bancária. Alegou que recebe telefonemas de diversos portadores desses
cheques. Em 2012, as cobranças e protestos cessaram. Contudo, em 2015, ao tentar
abrir uma conta junto ao Banco Itaú, teve seu pedido negado em razão da existência
de pendências em seu nome. A informação a respeito das restrições foi transmitida
diretamente à sua noiva, na ocasião em que esta foi ao banco levar os documentos
necessários para a abertura da conta. Somente conseguiu fazer a abertura de conta no
banco embargado após este ter realizado o cancelamento de pendências junto a
órgãos de proteção ao crédito. Sustentou ter sofrido abalo moral indenizável por
conta das restrições creditícias e de ter sido taxado de mau pagador perante sua futura
esposa, às vésperas de seu casamento, porque o preposto do embargado a orientou a
não fazer a vinculação dos CPF's do casal. Por tais motivos, pediu o desprovimento
do recurso de apelação.
Assim anotado, a circunstância de o oferecimento das
contrarrazões, por equívoco, não ter sido consignado no acórdão não significa
absolutamente que os argumentos articulados pela i. procuradora do embargante não
foram tomados em consideração para o julgamento da apelação.
Em verdade, o relatório do acórdão já trazia em si os
argumentos alinhavados pelo embargante na inicial substancialmente os mesmos
articulados nas contrarrazões. Confira-se: “Alegou o autor, resumidamente, que foi
correntista do réu até 2004. No dia 15/02/2002 recebeu correspondência do réu
dando conta do extravio de 79 folhas de cheques em seu nome, sendo a numeração
dos títulos 932141 a 932220. Foi, ainda, informado que referidos títulos haviam sido
cancelados. Recebeu diversas cobranças dos portadores dos cheques extraviados,
sendo que alguns procuraram o serviço de proteção ao crédito. Buscou auxílio junto
ao réu, sem êxito. Em 2012 obteve promessa do réu de que não seria mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024392-14.2015.8.26.0114/50000 - Voto 25163
7
importunado em razão dos títulos extraviados. Em fevereiro de 2015, juntamente
com sua noiva, procuraram uma agência do réu para abrirem uma conta corrente.
Sua noiva foi orientada a não vincular seu CPF ao dele já que possuía apontamento
restritivo no cadastro de proteção ao crédito. Dirigiu-se ao SPC e constatou que seu
nome se encontrava negativado em razão de um daqueles cheques extraviados,
sendo que o réu havia se comprometido a resolver a situação. Disse ter sofrido
danos morais em razão do ocorrido, pelos quais deve ser indenizado no montante de
R$ 30.000,00. Pediu a procedência da ação para tais fins”.
No mesmo sentido, os argumentos trazidos com a contestação
do embargado foram consignados no relatório do acórdão: “O réu ofereceu
contestação (fls. 31/36) na qual alegou, em preliminar, inépcia da inicial, já que o
autor não juntou documento comprobatório da existência de restrição em seu nome
decorrente dos cheques extraviados. Os cheques de números 932141 a 932220 foram
cancelados antes de o autor distribuir a presente ação. O cheque indicado pelo autor
como sendo o que lhe causou transtornos possui a numeração 082165, alterada
manualmente com a anotação '932165'. A pesquisa do SERASA juntada pelo autor
remete ao ano de 2009 e nada prova. O atual apontamento em nome do autor foi
incluído por Rogério da Silva Neves Cavalin, no valor de R$ 242,00. A conta
corrente conjunta do autor com sua noiva foi aberta normalmente em 11/02/2015,
junto à agência 9718. Não há dano moral a ser indenizado ao autor. Pelo que expôs,
requereu a improcedência da ação”.
O que se tem nos autos é que simplesmente não constou do
acórdão o oferecimento de contrarrazões pelo embargante, mas isso se tratou de mera
omissão formal. Não se olvidou de qualquer premissa ou proposição dos autos.
Justamente por isso, a singela falta de referência à peça processual no acórdão não
contaminou de forma alguma a conclusão a que chegou a Turma Julgadora ao dar
provimento à apelação, para ser julgada improcedente a ação indenizatória ajuizada
pelo embargante contra o embargado.
Mesmo sem constar a informação no acórdão de que o
embargante ofertou suas contrarrazões em face ao recurso do embargado, todos os
argumentos apresentados por ambas as partes nos autos foram tomados em
consideração e expressamente enfrentados no acórdão, sem se incorrer em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024392-14.2015.8.26.0114/50000 - Voto 25163
8
contradição, obscuridade ou omissão. Confira-se: “Não é o caso de ser decretada a
revelia do apelante, 'data venia' do entendimento do MM. Juiz. O aviso de
recebimento da carta de citação do apelante foi juntado aos autos em 03.10.2015
(fls. 29), um sábado. Cediço que os atos processuais se realizam em dias úteis, nos
termos do art. 212 do CPC, de modo que a juntada do aviso de recebimento deveria
ter sido considerada realizada no dia 05.10.2015, uma segunda-feira. O prazo para
o apelante oferecer contestação começou a fluir do dia 06.10.2015 e se findou no
dia 20.10.2015, porque à época vigia o Código de Processo Civil de 1973, no qual
os prazos eram contados em dias corridos. Tempestiva, portanto, a contestação -
porque protocolada pelo apelante no dia 20.10.2015 (fls. 31/36) - não se há que
falar em revelia. A certidão de fls. 113 que dá conta da intempestividade da
contestação está evidentemente errada porque não considerou a juntada do
documento. Cerceamento de defesa não houve. Não é todo o indeferimento de prova
ou diligência que constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas
e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção
das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional
da duração razoável do processo. (...).. Nesse diapasão, se pela análise das
alegações e provas acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador
elementos hábeis à formação de seu convencimento não vendo necessidade da
produção de outras ou entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas
ou impertinentes para o desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do
pedido, o que afasta a fase processual seguinte, que se inicia nos termos do artigo
357 do CPC/2015. Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou
se for o caso de julgamento antecipado da lide. (...). Tecidas tais genéricas
considerações, especificamente na hipótese dos autos, o julgamento antecipado não
implicou cerceamento de defesa. A produção de prova oral não se fazia necessária,
uma vez que os documentos trazidos aos autos pelas partes permitiam o pronto
desate da lide, sem a necessidade de dilação probatória. Por tudo isso, não há que
se falar em cerceamento de defesa. Quanto ao mais, o recurso comporta provimento.
Depreende-se do instrumento de protesto (fls. 16) que o cheque convertido em letra
de câmbio e objeto do protesto foi emitido pelo apelado, sendo a sua portadora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024392-14.2015.8.26.0114/50000 - Voto 25163
9
empresa Network Assessoria e Serv. Emp. Ltda. Independentemente de se perquirir
sobre a possibilidade de o cheque ser convertido em letra de câmbio ou não, fato é
que não foi o apelante quem levou o cheque SQ 082165 (fls. 15) a protesto.
Referido título foi levado a protesto pela empresa Network Assessoria e Serviços
Empresariais Ltda. De mais a mais, o cheque número SQ-082165 teve a sua
numeração alterada à mão, de maneira grosseira, para o fim de nela fazer constar
o número 932165 com o propósito descabido e pueril de inseri-lo dentre as cártulas
de número 932141 a 932220, extraviadas do apelante. É certo que o cheque
SQ-082165 não se confunde com aqueles indicados pelo apelante na
correspondência encaminhada em 15.02.2002, na qual foi informado ao apelado o
extravio dos cheques de número 932141 a 932220, emitidos para seu uso, cujo
cancelamento o apelante disse ter providenciado. Logo, não sendo o apelante o
responsável pelo protesto do título que embasou o pedido inicial e não sendo o
protesto pertinente a quaisquer dos títulos extraviados, não deu causa a qualquer
dano eventualmente sofrido pelo apelado. De mais a mais, as provas juntadas pelo
apelado aos autos demonstram que não foi o apelante quem incluiu o nome dele
nos cadastros de restrição ao crédito informados nos documentos de folhas 19/22.
Na referida documentação é possível verificar que o nome do apelado foi
negativado em 29.02.2012 por “Bar e Restaurante Abundante Ltda.” em razão do
débito no valor de R$ 42,00, referente ao contrato no 03412934 (fls. 19). O mesmo
se diga com relação ao comunicado de apontamento do nome do apelado em razão
do débito referente ao documento 532, de 29.06.2011, no valor de R$ 242,00,
requerido por Rogério da Silva Neves Calin (fls. 20), bem como a negativa de
prestação de serviços ao apelado por parte da empresa Dpaschoal por apresentar
restrição em seu nome oriunda do título que embasou o pedido inicial (fls. 21/22).
O conjunto probatório existente nos autos dá conta de maneira estreme de dúvidas
que o apelante não causou qualquer dano ao réu. Por fim, não há qualquer indício
de que o apelante se recusou a abrir conta corrente conjunta com sua noiva por
possuir restrição em seu nome. Ao contrário, o apelante cuidou de trazer no corpo
da contestação os prints das suas telas sistêmicas nas quais constam que foi aberta
conta corrente em nome do apelado e da noiva junto à agência 9718, conta
corrente no 26216-6 em 11.02.2015. Corolário, a sentença é reformada para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024392-14.2015.8.26.0114/50000 - Voto 25163
10
de ser julgada improcedente a demanda”.
Como se vê da transcrição do acórdão acima feita

principalmente das partes destacadas em negrito apesar da falta de referência às
contrarrazões apresentadas pelo embargante, aquilo que ele tratou nelas foi
examinado.
Assim, não é correta a inferência que o embargante
aparentemente pretende extrair da falta de menção às suas contrarrazões de que sua
argumentação foi ignorada. Não foi. Foi expressamente enfrentada e considerada
insuficiente para se manter a sentença de procedência da ação. A única omissão
existente foi a referência formal à peça. Nada além disso.
Justamente por isso, caso o apelante pretenda a alteração do
julgado por discordância em face da tese adotada, deverá se valer da via adequada,
que não é a dos embargos de declaração.
Nesses moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
acolhidos, sem efeito modificativo, para o fim de se consignar que o embargante
ofertou contrarrazões de apelação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator